Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710197-85.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: LUCAS MARRA MARTINS D E S P A C H O Compulsando os autos, esta Relatoria verifica que o apelado-executado LUCAS MARRA MARTINS não foi intimado para se manifestar acerca do recurso interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A.. Desse modo, nos termos do § 1o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelado LUCAS MARRA MARTINS para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto no ID 22695216, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, intime-se o patrono do Banco J. Safra S/A, ora apelante, Dr. Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG no 91.045, para comprovar a regularidade de sua inscrição nesta seccional, a fim de afastar possível ocorrência de infração disciplinar, uma vez que consta como patrono em diversos processos, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator